Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-72.2021.8.11.0088
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001075-72.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0001-77 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), CLAUDIO ANITO BUSATO - CPF: 105.147.599-68 (APELADO), EMERSON WELLINGTON GOETTEN - CPF: 014.697.499-98 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NAIR CONTE BUSATO registrado(a) civilmente como NAIR CONTE BUSATO - CPF: 050.880.139-73 (APELADO), OVIDIO ALBERTO CONTE - CPF: 061.063.409-78 (APELADO), ESPÓLIO DE NAIR CONTE BUSATO (APELADO), DELISE MARIA BUSATO BENETTI - CPF: 651.682.679-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ANTES DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. ART. 90, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES.
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC, as partes que celebram acordo antes da sentença são dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes.

O dispositivo legal visa incentivar a solução consensual de conflitos, promovendo a economia processual e a pacificação social por meio da conciliação.

Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto
por ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da “Ação de Constituição de Servidão Administrativa”, movida pela ora apelante em face CLAUDIO ANITO BUSATO e outros.

Prolatada sentença (ID. 200424704):

“Acordes às partes quanto ao termo e devidamente representadas, com procuração e seus poderes verificados, homologo o acordo previsto na petição de ID 73664262, em sua integralidade, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. (...);

Com efeito, havendo transação e dispondo nela sobre o tema,
condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Ao contador, para verificação e cobrança.

Ao distribuidor, para anotação da mudança no polo passivo.

Sem condenação em honorários, eis que inexistente a sucumbência.”

Em sede de embargos de declaração, o magistrado de 1º grau acolheu em parte o recurso consignando que (ID 200424708):

“Ante ao exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para determinar que a condenação em custas deverá ser rateadas pelas partes, na razão de 50% para cada uma delas, em analogia ao art. 86 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 200424713), aduz pela aplicação expressa do §3º, do artigo 90 do Código de Processo Civil, a dispensar o pagamento das custas processuais remanescentes em caso de transação antes da sentença.

Requer seja provido o recurso para reformar a sentença e afastar a condenação das custas remanescentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte autora ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A. ajuizou a presente AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA em face de CLAUDIO ANITO BUSATO, NAIR CONTE BUSATO e OVIDIO ALBERTO CONTE.

No transcurso do processo, antes mesmo da prolação da sentença, as partes manifestaram nos autos a composição amigável da lide (200424696), requerendo a homologação judicial para que surtisse seus efeitos jurídicos e legais.

Em sentença o juízo do feito, homologou o acordo em sua integralidade, extinguindo o feito com resolução de mérito. Contudo, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, rateadas em 50% à cada.

No caso em espécie, a legislação processual civil prevê que em havendo acordo antes da sentença, o artigo 90, § 3º, do CPC dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver
.”

Assim, aos litigantes que transacionarem em momento prévio à prolação da sentença, é concedido o benefício de isenção do pagamento das custas remanescentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA EVENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 E ANTES DA SENTENÇA. DISPENSA DO PAGAMENTO QUANTO ÀS CUSTAS REMANESCENTES. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 3°, NCPC. I. A Lei n. 13.105/2015, em seu art. 90, § 3°, trouxe alteração legislativa no tocante ao pagamento das custas processuais remanescentes para os casos em que as partes transacionam antes da sentença, dispensando-as do respectivo pagamento.

Tal dispositivo, utilizando-se de medida de cunho financeiro, veio como mais que um incentivo às formas consensuais de solução de conflitos, estimulando a conciliação e a solução das demandas de forma breve. (...) (Apelação Cível n. 70073305120, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires – julgado em 29/06/2017”.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve ser reformada.

Posto isso, conheço do recurso e
dou provimento,
para reformar a sentença, a excluir da condenação o pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024